Tribunal: CARF
Processo: 10783.915606/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915606/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.552 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.551, de 14 de setembro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10783.915603/2009-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela DRJ, que ratificou o entendimento da DRF/VITÓRIA expresso em
Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915606/2009-81
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915606/2009-81

1.
o crédito pleiteado no PER/DCOMP decorreria do pagamento a
maior, efetuado por DARF, conforme comprovante juntado aos autos;
2.
teria indicado erroneamente na DCTF e na DIPJ (a maior) o valor
da estimativa cujo recolhimento foi efetuado pelo DARF acima citado,
quando, na verdade, o montante devido seria menor;
3.
retificou as duas declarações, tendo enviado a DIPJ retificadora em
01/09/2009 e a DCTF retificadora em 08/09/2009, pouco tempo antes da
emissão do despacho decisório, ocorrida em 07/10/2009, fato que,
provavelmente, implicou em não haver tempo hábil para o sistema da
RFB apontar seu processamento.

Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ/RJ1, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/VITÓRIA/ES, tendo
entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas
que mostrassem o efetivo direito creditório que alegou (“observa-se que a contribuinte não
trouxe aos autos provas documentais contábeis e/ou fiscais do alegado erro, a justificar as
retificações pretendidas, carecendo o crédito alegado, consequentemente, da necessária liquidez
e certeza”); além disso, na forma da IN SRF no 600/2005, “a pessoa jurídica tributada pelo lucro
real anual que efetuasse pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal somente podia
utilizar o valor pago na dedução do IRPJ [CSLL] devido ao final do período de apuração em
que houve o pagamento indevido ou na composição do saldo negativo de IRPJ [BC negativa da
CSLL] do período”.
Decisão assim ementada:
Assunto : Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO RECONHECIDO
A falta de certeza e liquidez do crédito indicado como compensável no
PER/DCOMP impede a homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário rebatendo
a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além disso, juntou
documentos com os quais pretendeu comprovar suas alegações, dentre eles:

Para concluir:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915606/2009-81

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915606/2009-81

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo. Recebo-o e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a recorrente
trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o Despacho
Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso textualmente especificou:
“Observa-se que a contribuinte não trouxe aos autos provas documentais
contábeis e/ou fiscais do alegado erro, a justificar as retificações pretendidas,
carecendo o crédito alegado, consequentemente, da necessária liquidez e
certeza”.
Nas suas contrapartes a recorrente faz várias alegações, chamando a atenção para o fato
de que teria recolhido estimativa a maior que a devida e que, verificando essa
ocorrência, procedeu à retificação da DCTF e da DIPJ, ajustando os valores.
Traz DARF de recolhimento e assenta trazer documentos comprobatórios, inclusive
Livro Razão.
DESTAQUE INICIAL - DA RETIFICAÇÃO DA DCTF E DA DIPJ
A respeito, destaco que, em situações análogas à que aqui se aprecia, tenho entendido
que o contribuinte pode, sim, proceder à retificação de sua DCTF e da DIPJ e, com isso,
buscar validar possível pedido de homologação de compensação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela lógica
jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e
podem/devem ser retificados.
Concretamente, se uma DCTF e/ou DIPJ foi apresentada com valores indevidos e levou
a que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido),
nada mais natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915606/2009-81

Demais disso, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após a edição do
Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos autos), o tema
resta superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28
de agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB
no 1.110, de 2010...”).
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF e DIPJ podem, claro, ser empreendidas e a
retificadoras substituirão em todos os seus efeitos as retificadas (originais). PORÉM, e
aí se fundou o acórdão recorrido, esse proceder (de retificar) exige prova robusta e
contundente do erro que levou à transmissão da DIPJ e da DCTF originais (com
valores errados), justificando a feitura de novas Declarações (retificadoras).
Concretamente, ainda que a defesa tenha alegado haver juntado documentos
comprobatórios, incluindo o “Livro Razão”, fato é que somente este livro, na forma
como veio aos autos, não prova o erro cometido e o motivo da retificação
imprimida, antes, SÓ APONTA PARA OS RECOLHIMENTOS FEITOS (e isto já
está comprovado pelos DARF acostados).
Veja-se a reprodução do Livro Razão juntado:

----------x----------

Ou seja, há os valores recolhidos, mas, não há demonstrativo de “COMO TAIS
VALORES FORAM ECONTRADOS”!
Em outras palavras, como a recorrente optou pelo regime do Lucro Real anual e fez
recolhimentos de estimativas mensais com suporte em “Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução”, deverá (deveria), OBRIGATORIAMENTE, tê-los transcrito
no Livro Diário, consoante expressa definição do artigo 230, § 1o, I, do RIR/1999, então
vigente:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915606/2009-81

Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no
9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei
no 8.981, de 1995, art. 35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis
comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário;
E, na forma da regulamentação do dispositivo, conforme previsto no seu § 4o (“§ 4o O
Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo) a
IN SRF no 93, de 24/12/1997, igualmente vigente à época dos fatos, fixou:
Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período
abrangido pelos balanços ou balancetes a que se referem os
arts. 10 a 12, deverá ser transcrita no Livro de Apuração do
Lucro Real - LALUR, observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de
suspensão ou redução do imposto de renda, o contribuinte
deverá determinar um novo lucro real para o período em
curso, desconsiderando aqueles apurados em meses
anteriores do mesmo ano-calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na
apuração do lucro real, correspondentes aos balanços ou
balancetes, deverão constar, discriminadamente, na Parte A
do LALUR, para fins de elaboração da demonstração do
lucro real do período em curso, não cabendo nenhum
registro na Parte B do referido Livro.
Ou seja, ERAM ESSAS AS PROVAS que deveriam ter vindo aos autos, diga-se, o
Livro Diário com a transcrição do Balancete de Suspensão e o LALAUR com a
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL após as adições e exclusões
pertinentes.
Não vieram.
Resumindo, só o Livro Razão como encartado não mostra o que deveria mostrar, ou
seja, COMO a recorrente apurou determinado valor (original) e COMO apurou o
outro (retificado), que lhe permitiria pleitear o indébito que alegou.
Nessa linha, o improvimento do recurso voluntário seria medida lógica.
Porém, já dito antes, como a busca da verdade material é inerente ao Processo
administrativo-fiscal e, conjugando tal princípio com o entendimento consolidado nesta
2o Turma 4a Câmara 1a Sejul no sentido de que quando a recorrente demonstra ter se
esforçado para trazer as provas que entendeu pertinentes (embora não suficientes, como
no caso concreto), penso que lhe deve ser oportunizada a possibilidade de trazê-las a
partir de uma nova etapa, ainda que em sede de diligência.
Desse modo, em face do que acima foi narrado e o que mais consta dos autos, entendo
cabível a conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária
da jurisdição da recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.552 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915606/2009-81

a)
a intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os
documentos comprobatórios que demonstrem os valores originalmente apurados
e os retificados, especificamente sua escrituração contábil, Diário e Lalur
contendo tais demonstrativos, devendo ser cientificada a interessada de que
planilhas e quaisquer outros documentos de cunho interno só serão validados se
confrontados e confirmados com o que estiver nos registros contábeis e fiscais;
b)
na mesma linha, intime a recorrente a juntar (se houver) “documentos”
que possam justificar os novos valores encontrados, exemplificativamente,
despesas não contabilizadas oportunamente ou receitas antecipadas;
c)
ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando
ciência à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital